Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. PENHORA PRÉVIA AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ATO CONSTRITIVO. COMPETÊNCIA. ATOS SUBSQUENTES. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende desconstituir a penhora de bem imóvel sob o fundamento de que houve o deferimento do processamento de recuperação judicial no Juízo Universal.
2. A Lei no 11.101/2005, que regula a Recuperação Judicial e Falência, dispõe, em seus artigos 6o e 52, inc. III, que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de "todas as ações e execuções" contra a sociedade empresária devedora pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi observado pelo Juízo singular no caso em deslinde.
3. O ato de constrição judicial do bem imóvel procedido previamente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora é válido e eficaz, pois o Juízo singular era competente para promover atos de expropriação do patrimônio da recorrente antes de ser submetida ao aludido plano de soerguimento.
4. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para dar prosseguimento aos atos subsequentes à penhora e deliberar a respeito da eventual onerosidade da constrição após o processamento do plano de soerguimento da devedora.
5. Agravo conhecido e não provido.